Tribunal: TJDFT
Processo: 0730874-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0730874-43.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: OTAVIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. APURAÇÃO. IMÓVEL EDIFICADO. DECRETO N. 28.445/07. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que anulou o crédito tributário referente ao IPTU 2019; determinou fosse efetuado novo lançamento do IPTU 2019, com valor de R$ 12.624,17; a emissão de nova guia de recolhimento do tributo, em condições de pagamento idênticas ao do boleto confeccionado com o valor anulado; e a alteração do valor venal do imóvel do autor em sua base de dados, fazendo constar a importância de R$ 1.262.417,26. 2. Aduz o réu/recorrente que o valor venal do imóvel em questão foi devidamente avaliado, de acordo com o art. 13 do Decreto Distrital n. 28.445/2007. 3. O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, art. 32, CTN, cuja base de cálculo é o seu valor venal, art. 33, CTN, que deve ser definido por lei em sentido formal, Art. 150, I, CF c/c art.97, CTN. 4. O Sistema Tributário é regulado pelo Decreto- Lei n. 82/66, e o IPTU é regulamentado pelo Decreto n 28.445/07. De acordo com o art. 13, caput e § 1o, II, do Decreto n. 28.445/07, que dispõe sobre a forma de apuração do IPTU, a base de cálculo do imposto será o valor venal do imóvel, apurado, anualmente, por meio de avaliação da Secretaria de Estado de Fazenda, em que são considerados, quanto a imóvel edificado, o padrão ou tipo de construção, área construída, valor unitário do metro quadrado, idade do imóvel e estado de conservação, destinação de uso, parâmetros de valorização em função do logradouro, quadra, setor e posição em que estiver situado o imóvel, valores aferidos no mercado imobiliário e serviços públicos ou de utilidade pública existentes nas imediações. 5. Segundo entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 764518 RG / MG, em sede de repercussão geral (tema 211), a atualização do mapa de valores genéricos do valor venal de imóveis para o cálculo do IPTU deve ser feita mediante lei em sentido formal (STF, AI 764518 RG, julgado em 22/10/2009, RE 648.245, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2013 - Adhemar Ferreira Maciel e outros x Município de Belo Horizonte). 6. Sobressai do documento de cobrança do IPTU, ID 13760421, que foi levado em consideração, para compor a base de cálculo do IPTU, a área do terreno e a área construída, em desacordo, portanto com o art.13 do Decreto n.28.445/07, no tocante a imóvel edificado, que não fala em valor do terreno. 7. Considerando que a Lei n. 6.249, de 26.12.2018, estabeleceu a pauta de valores venais de terrenos e edificações para efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU para o exercício 2019, ID 13760420, e dispôs sobre o valor do metro quadrado de construção do terreno do autor em R$ 1.427,88, o valor venal do imóvel é o valor da área construída (884,12 m2) multiplicado pelo valor do metro quadrado (R$ 1.427,88), que corresponde a R$ 1.262.417,27 e, não, R$ 1.674.107,30, como disposto no documento de cobrança, e o valor do IPTU, considerando-se que a alíquota de 1% é de R$ 12.624,17, e não R$ 16.741,07, como descrito no documento de cobrança. 8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. 9. A Ementa servirá de Acórdão, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1234536, 07308744320198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. 1. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 2. Aduz o embargante a presença de contradição e omissão no Acordão, que estaria em desacordo com o art. 13, § 1o, inciso I, do Decreto Distrital 28.445/2007 e o art. 156, inciso I, da Constituição Federal. Alega que a Administração Fazendária agiu com legalidade e que o IPTU deve ser calculado a partir do somatório dos valores da área edificada do imóvel e do respectivo terreno. 3. Sem razão o embargante. O Acórdão menciona expressamente sobre o art. 13, do Decreto 28.445/2007, que dispõe sobre a forma de apuração do IPTU. Segundo a legislação vigente, quanto ao imóvel edificado, a base de cálculo do imposto será o valor venal do imóvel, apurado anualmente pela Secretaria de Estado de Fazenda (art. 13, caput e § 1o, II, do Decreto n. 28.445/07). 4. A rediscussão da matéria já devidamente analisada, reveste-se de caráter protelatório, na medida em que opõe resistência injustificada ao andamento do processo, podendo, inclusive, gerar punição por litigância de má-fé. Ademais, os embargos de declaração não se prestam a esse fim, sendo portanto, inadequada a via eleita. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1266627, 07308744320198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no DJE: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente alega violação ao inciso I do art 156 da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão reconhecido que o Distrito Federal deixou de observar a lei em sentido formal para apuração do valor venal do imóvel no cálculo do IPTU. Afirma que a controvérsia diz respeito sobre saber se a locução prevista na CF/88 (art. 156, inciso I) “sobre a propriedade predial e territorial urbana” “impede que o Poder Tributante considere as edificações feitas no imóvel para a apuração do valor venal do mesmo”. Ressalta que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 648245/MG, tema 211, segundo o qual “a majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária”, não se aplica ao presente caso. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões, pelo que passo a examinar os demais pressupostos recursais. Com relação ao tema objeto da controvérsia – atualização da base de cálculo do IPTU – o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 648.245 (tema 211), fixou a tese de que “é inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização, por ato do Executivo, em percentual superior aos índices oficiais”. Nesse sentido: “Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Legalidade. 4. IPTU. Majoração da base de cálculo. Necessidade de lei em sentido formal. 5. Atualização monetária. Possibilidade. 6. É inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização, por ato do Executivo, em percentual superior aos índices oficiais. 7. Recurso extraordinário não provido.” (RE 648245, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 21-02-2014 PUBLIC 24-02-2014) O acórdão recorrido, portanto, está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao afirmar que “sobressai do documento de cobrança do IPTU, ID 13760421, que foi levado em consideração, para compor a base de cálculo do IPTU, a área do terreno e a área construída, em desacordo, portanto com o art.13 do Decreto n.28.445/07, no tocante a imóvel edificado, que não fala em valor do terreno” (ID 15369175). Logo, é o caso de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso, alínea “a”, do Código de Processo Civil. De outro lado, faltou ao Recorrente a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, uma vez que os acórdãos combatidos não apreciaram a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados, tampouco foram opostos Embargos Declaratórios a fim de sanar eventual omissão. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. Além disso, o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como em fatos e provas acostados ao processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o que implica a violação indireta ou reflexa à Constituição Federal de 1988, bem como o revolvimento do conjunto fático-probatório presente no processo, em afronta aos enunciados de súmulas do Supremo Tribunal Federal n. 279 (“para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”) e 280 (“por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, in verbis: “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL NOVO NÃO INSERIDO NA PAUTA DE VALORES VENAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU PELA EXISTÊNCIA DE LEI FORMAL DEFINIDORA DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR VENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1115204 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 06-06-2019 PUBLIC 07-06-2019) ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’ do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal